Tribunal: TJMT
Processo: 1013166-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013166-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (AGRAVADO), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (AGRAVANTE), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. PERCENTUAIS MÍNIMOS. HONORÁRIOS RECURSAIS APENAS NA FAIXA INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores, determinando a aplicação do escalonamento progressivo na fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC, considerando as faixas previstas no § 3o para causas de elevado valor econômico (R$ 59.779.681,00).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à especificação dos percentuais a serem aplicados em cada faixa do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios previsto no art. 85, § 5o, do CPC; e (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento de embargos anteriores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A ausência de especificação dos percentuais aplicáveis a cada faixa do escalonamento progressivo configura omissão que compromete a segurança jurídica e a efetividade da decisão, justificando a aplicação dos percentuais mínimos de cada faixa.

5.

Conforme Tema 1.076/STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade nas causas de valor elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, com utilização do escalonamento progressivo.

6.

Os honorários recursais são devidos sempre que houver trabalho adicional em grau recursal, sendo sua fixação decorrência lógica da sucumbência e matéria de ordem pública, reconhecível de ofício pelo tribunal, limitando-se no caso à majoração em 1% na faixa inicial (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para: (i) especificar os percentuais mínimos em cada faixa do escalonamento progressivo (10%, 8%, 5%, 3% e 1%); e (ii) fixar honorários recursais de 1% exclusivamente na faixa inicial do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Nas causas de elevado valor econômico, a aplicação do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios deve especificar os percentuais aplicáveis a cada faixa, sendo adequada a fixação nos percentuais mínimos quando reduzidos pela metade. 2. A majoração dos honorários recursais pode ser limitada a apenas uma das faixas do escalonamento progressivo, de acordo com o trabalho adicional realizado em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, 90, § 4o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJ-MT, AI 10010320620248110000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2024; TJ-MT, AI 10142682520248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. PERCENTUAIS MÍNIMOS. HONORÁRIOS RECURSAIS APENAS NA FAIXA INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores, determinando a aplicação do escalonamento progressivo na fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC, considerando as faixas previstas no § 3o para causas de elevado valor econômico (R$ 59.779.681,00).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à especificação dos percentuais a serem aplicados em cada faixa do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios previsto no art. 85, § 5o, do CPC; e (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento de embargos anteriores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A ausência de especificação dos percentuais aplicáveis a cada faixa do escalonamento progressivo configura omissão que compromete a segurança jurídica e a efetividade da decisão, justificando a aplicação dos percentuais mínimos de cada faixa.

5.

Conforme Tema 1.076/STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade nas causas de valor elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, com utilização do escalonamento progressivo.

6.

Os honorários recursais são devidos sempre que houver trabalho adicional em grau recursal, sendo sua fixação decorrência lógica da sucumbência e matéria de ordem pública, reconhecível de ofício pelo tribunal, limitando-se no caso à majoração em 1% na faixa inicial (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para: (i) especificar os percentuais mínimos em cada faixa do escalonamento progressivo (10%, 8%, 5%, 3% e 1%); e (ii) fixar honorários recursais de 1% exclusivamente na faixa inicial do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Nas causas de elevado valor econômico, a aplicação do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios deve especificar os percentuais aplicáveis a cada faixa, sendo adequada a fixação nos percentuais mínimos quando reduzidos pela metade. 2. A majoração dos honorários recursais pode ser limitada a apenas uma das faixas do escalonamento progressivo, de acordo com o trabalho adicional realizado em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, 90, § 4o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJ-MT, AI 10010320620248110000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2024; TJ-MT, AI 10142682520248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece haverá omissão quando não abordar tese firmada em julgamento repetitivo ou incidente de assunção de competência aplicável, ou se cometer qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Além disso, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame do julgado ou rediscussão da matéria, tampouco para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Seu escopo cinge-se, portanto, a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, integrando, assim, a decisão embargada.

No caso sob análise,
o embargante aponta duas omissões específicas no acórdão embargado, que merecem detido exame
para verificar se, de fato, o julgado padece dos vícios apontados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à primeira omissão, referente à
ausência de indicação dos percentuais específicos a serem aplicados em cada faixa do art. 85, § 5o, do CPC
, entendo que
assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado reconheceu a necessidade de aplicação do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios em razão do elevado valor da causa (R$ 59.779.681,00), acolhendo parcialmente os embargos de declaração anteriores.

Contudo, ao determinar a aplicação do escalonamento progressivo, limitou-se a fazer referência às
"faixas previstas no § 3o para causas de elevado valor econômico"
, sem, contudo, especificar quais percentuais deveriam ser aplicados dentro de cada faixa.

Como bem destacou o embargante, o § 3o do art. 85 do CPC estabelece percentuais mínimos e máximos para cada uma das faixas, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

A ausência de especificação dos percentuais efetivamente aplicáveis a cada faixa pode, de fato, gerar incerteza no momento da execução do julgado e no cálculo dos honorários devidos
, comprometendo a segurança jurídica e a própria efetividade da decisão judicial.

Ressalte-se que, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 1.076/STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade nas causas de valor elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, com a utilização do escalonamento progressivo previsto no § 5o do mesmo artigo que estabelece que
“Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”
.

Nesse diapasão, considerando os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo adequada a fixação dos percentuais nos patamares mínimos de cada faixa
, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

Assim, sanando a omissão do acórdão,
determino a aplicação dos percentuais mínimos ao escalonamento progressivo

dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, da seguinte forma:

I - 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - 8% (oito por cento)
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - 5% (cinco por cento)
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - 3% (três por cento)
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - 1% (um por cento)
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Impende salientar que
a aplicação dos percentuais mínimos justifica-se pela redução pela metade dos honorários
, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC,
conforme já reconhecido no acórdão embargado
, considerando o comportamento processual do Estado de Mato Grosso.

No que tange
à segunda omissão apontada, referente à ausência de fixação de honorários recursais
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, também entendo que
assiste razão ao embargante
.

O § 11 do art. 85 do CPC, assim dispõe:

"§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

No caso em exame, verifica-se que
houve efetivamente o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, sendo que posteriormente, quando do julgamento dos embargos de declaração anteriores opostos pelo ora embargante, foi reconhecida a necessidade de aplicação do escalonamento progressivo dos honorários advocatícios fixados em seu favor
. Tal circunstância enseja a aplicação do dispositivo legal em questão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, é firme no sentido de que os honorários recursais são devidos sempre que houver trabalho adicional em grau recursal, sendo a sua fixação decorrência lógica da sucumbência. Nesse sentido, o próprio embargante cita precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. 2. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios. 3.
Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso desprovido, decisão reformada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10010320620248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024) – destaquei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. I. O recurso trata de decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela massa falida da executada, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela executada; e (ii) é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais . III. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, se a dívida foi declarada extinta, inexistente ou teve seu valor reduzido, o proveito econômico auferido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo este valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2 . A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem. IV. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada. Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida executada . 2. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida apenas se preenchidos os requisitos cumulativos previstos no Tema 1.059/STJ ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 e AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10142682520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) – destaquei.

Dessa forma, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal, bem como o parcial provimento do recurso a respeito do escalonamento, entendo cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão recorrida.

Todavia, na hipótese dos autos restou fixado o percentual de 1,5% de 1,5% sobre o valor atualizado da causa proporcionalmente ao número de executados, nos termos do art. 85, §3°, inciso IV, c/c art. 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil (Id. 188934699 e 218753695), bem como a aplicação do escalonamento progressivo na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC, considerando-se as faixas previstas no § 3o para causas de elevado valor econômico (id. 265961299).

Sob essa perspectiva, mostra-se de rigor
a majoração dos honorários advocatícios fixados na r. decisão agravada em 1% (um ponto percentual),

unicamente em relação à parte

da condenação incluída no

inciso I do § 3o do artigo 85
do CPC.

Ressalto que a fixação dos honorários recursais é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo tribunal, sem que isso configure reformatio
in pejus
, conforme já pacificado pela jurisprudência, inclusive do próprio TJMT, conforme precedente citado pelo embargante.

É importante destacar, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Todavia, no caso em análise, as omissões apontadas são efetivamente existentes e merecem ser supridas, a fim de garantir a completude e a exequibilidade da decisão judicial.

Nesse sentido, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões verificadas,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, uma vez que não há modificação da essência do julgado
, mas apenas sua complementação para garantir sua completa integração ao ordenamento jurídico e sua plena eficácia.

Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO

os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes
,

para:
1) especificar que os percentuais a serem aplicados no escalonamento progressivo dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC,
são os percentuais mínimos de cada faixa
, ou seja: 10% (dez por cento) para a primeira faixa, 8% (oito por cento) para a segunda faixa, 5% (cinco por cento) para a terceira faixa, 3% (três por cento) para a quarta faixa e 1% (um por cento) para a quinta faixa;
2) fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, majorando em 1% (um por cento) os honorários advocatícios,
unicamente na faixa inicial
, qual seja, em relação à parte da condenação incluída no
inciso I do § 3o do artigo 85
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025